Tribunal: TCU
Processo: 016.816/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1014/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, em remeter cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e em arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.816/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Mairi - BA 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Daniela Almeida da Silva (OAB/BA 55048). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.